Tribunal: TJES
Processo: 5000734-98.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-98.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINIKER RAIMUNDO NOGUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute acerca do ressarcimento de procedimento cirúrgico realizado pelo autor e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, a sentença de piso merece ser mantida, diante dos subsídios apresentados pelo Estado, não havendo negligência, imprudência ou imperícia do ente estatal.

DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso Inominado não provido. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Tese de julgamento:

5 Ausência de responsabilidade do Estado, não demonstrado o nexo de causalidade, negligência, imprudência ou imperícia. O autor exerceu seu direito de escolha ao realizar o procedimento de forma particular.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000734-98.2023.8.08.0020

RECORRENTE: LINIKER RAIMUNDO NOGUEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute acerca do ressarcimento de procedimento cirúrgico realizado pelo autor e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, a sentença de piso merece ser mantida, diante dos subsídios apresentados pelo Estado, não havendo negligência, imprudência ou imperícia do ente estatal.

DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso Inominado não provido. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Tese de julgamento:

5 Ausência de responsabilidade do Estado, não demonstrado o nexo de causalidade, negligência, imprudência ou imperícia. O autor exerceu seu direito de escolha ao realizar o procedimento de forma particular.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais e morais movida em face do Estado do Espírito Santo. Em síntese, narra o autor que sofreu um Acidente Vascular Cerebral isquêmico, foi diagnosticado o Forame Oval Patente – FOP. O fechamento do Forame Oval Patente demandou uma cirurgia de alto risco que à época foi orçada em R$ 36.451,25 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Sem recursos financeiros, pleiteou por meio de ação judicial em 2022, para que o Estado custeasse o tratamento (processo nº 0000392-12.2022.8.08.0020). Porém, não podendo aguardar, contratou empréstimos para pagar o procedimento. Assim, requer, o ressarcimento da cirurgia e danos morais.

O juiz sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, não restando comprovada a culpa do requerido.

Nas razões recursais pugna o autor pela reforma da sentença, sustentando o dever constitucional do Estado de garantir a saúde, a liminar deferida em ação anterior que determinou o custeio da cirurgia e o dever de indenizar.

Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ID 15991014, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em relação ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos se refere ao ressarcimento do procedimento médico realizado pelo autor, tendo este pago a cirurgia.

Compulsando os autos, verifico que não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia do Estado.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Não obstante os argumentos da parte autora, considerando-se o conjunto documental, não há comprovação nos autos da ocorrência de qualquer ato ilícito da municipalidade que pudesse causar o dever do Poder Público em proceder ao pagamento de dano material a favor do autor ou da ocorrência de dano moral passível de indenização em favor do requerente.

Nesse caso específico, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, tratando-se de conduta omissiva, fato este que, por via de consequência, exige comprovação de culpa.

Esse é o entendimento jurisprudencial: “A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar.” (
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

No caso em voga, não resta comprovada a culpa do requerido, vez que não há como comprovar se a realização do procedimento às custas do Poder Público em outra data acarretaria resultado diverso do obtido mediante a realização do procedimento particular então custeado pelo requerente.

Assim, o autor deixou de comprovar a responsabilidade do requerido e o nexo de causalidade, razão pela julgo por bem indeferir o pleito autoral referente à indenização por danos materiais.

Verifico ainda que foram anexados documentos pelo Estado (ID 15990997 e 159909980), demonstrando que o autor não deu entrada em serviço público, não há cadastramento para consulta em cirurgia cardíaca, portanto, sem negativa de atendimento por parte do Estado.

Assim, restou demonstrado que foi opção do autor realizar o procedimento de forma particular, pagamento pelo tratamento.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)